Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707674-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MATEUS DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por THIAGO MATEUS DE ARAUJO (réu), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras-DF (ID 56448770), que o condenou como incursos no crime do art. 14, parágrafo único, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto. Em suas razões (ID 571590074), a Defesa alega que a sentença não considerou a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no mesmo patamar na segunda fase. Requer a redução da pena imposta. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 57443289) requer o não provimento do apelo. Aduz que a reprimenda fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida pela sentença, ocorrendo a compensação integral com a agravante da reincidência. Caso conhecido, opina pelo não provimento do apelo (ID 57987917). É o relatório. Decido. A Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena imposta na segunda fase da dosimetria. Todavia, houve o reconhecimento da referida atenuante, que foi compensada integralmente com a agravante da reincidência, já que ambas são consideradas preponderantes. Confira-se: “(...). Em segunda fase, vislumbra-se a atenuante da confissão espontânea. Presente a agravante da reincidência, atestada pela condenação no Processo 20130710019397, 1 VCRIM TAG DF, Trânsito em julgado: 26/05/2017, Id 172777726 - Pág. 2. Promovo a compensação entre elas e mantenho a pena nesta fase da dosimetria. (...)” O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de sua Terceira Seção, consolidou e revisou o entendimento, registrado no Tema Repetitivo n. 585, acerca da possibilidade de compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, entre a agravante da reincidência, seja ela genérica ou específica, salvo a multirreincidência, com a atenuante da confissão espontânea. Veja-se a atual redação da tese: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. SÚMULA No 269. STJ. SUBSUNÇÃO. STF. NORMA PENAL. EFEITO PARALISANTE. INAPLICABILIDADE. 1. (...). 2. Em se tratando de réu reincidente, escorreita a utilização de condenação definitiva do réu, anterior aos fatos, para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, por ocasião da individualização da pena intermediária. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860006, autos 07112924520238070007, 1a Turma Criminal, Relator: GISLENE PINHEIRO, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024. Pág.: Sem página cadastrada). Dessa forma, inviável o conhecimento do recurso da Defesa, por ausência de interesse recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação criminal, nos termos do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR